Tribunal: TJPA
Processo: 0004736-65.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS LEGITIMANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE - NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÃNIO, GERALMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, TAL COMO OCORRIDO NESTA HIPÃTESE, A PALAVRA DA VÃTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÃNCIA, NOTADAMENTE QUANDO NARRA COM RIQUEZA DE DETALHES COMO OCORREU O DELITO, TUDO DE FORMA BASTANTE COERENTE, COESA E SEM CONTRADIÃÃES, MÃXIME QUANDO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÃRIOS. PRECEDENTE DO STJ â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â DUAS VETORIAS NEGATIVADAS AS CIRCUNSTÃNCIAS E CONSEQUÃNCIAS DO CRIME â FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME - FORÃOSO Ã AFASTAR AS âCIRCUNSTÃNCIAS DO CRIMEâ COMO DESFAVORÃVEIS. RESSALTA-SE QUE AQUI, O CRIME Ã DE ROUBO MAJORADO E SÃO AS CIRCUNSTÃNCIAS PELAS QUAIS ELE OCORREU Ã QUE DEVEM SER CONSIDERADAS. A SENTENÃA RESPALDOU-SE NAS CIRCUNSTÃNCIAS EM QUE FORAM DETIDOS OS ASSALTANTES E APREENDIDO O VEÃCULO SUBTRAÃDO, TRÃS DIAS DEPOIS DO ROUBO â NÃO SÃO CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÃNCIAS DA PRISÃO DO RÃU E SIM DO CRIME QUE ELE PRATICOU, O SEU MODUS OPERANDI â PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SEM PREJUÃZO DA DETRAÃÃO â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0004736-65.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: MARCO ANTÔNIO MONTE DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS LEGITIMANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE -
NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, GERALMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, TAL COMO OCORRIDO NESTA HIPÓTESE, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, NOTADAMENTE QUANDO NARRA COM RIQUEZA DE DETALHES COMO OCORREU O DELITO, TUDO DE FORMA BASTANTE COERENTE, COESA E SEM CONTRADIÇÕES, MÁXIME QUANDO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - DUAS VETORIAS NEGATIVADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
FORÇOSO É AFASTAR AS ¿CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME¿ COMO DESFAVORÁVEIS. RESSALTA-SE QUE AQUI, O CRIME É DE ROUBO MAJORADO E SÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS ELE OCORREU É QUE DEVEM SER CONSIDERADAS. A SENTENÇA RESPALDOU-SE NAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FORAM DETIDOS OS ASSALTANTES E APREENDIDO O VEÍCULO SUBTRAÍDO, TRÊS DIAS DEPOIS DO ROUBO - NÃO SÃO CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E SIM DO CRIME QUE ELE PRATICOU, O SEU MODUS OPERANDI - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0004736-65.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: MARCO ANTÔNIO MONTE DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - MARCO ANTÔNIO MONTE DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o absolveu do delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e o condenou à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa, incurso nas sanções do art. 157, §2º, itens I e II do Código Penal. (fls. 88-92/v).

Verifica-se um erro material no dispositivo da sentença do nome do réu (fls. 90/v) que não chega a causar nulidade e pode ser corrigido, de ofício, para ¿MARCO ANTÔNIO MONTE DA SILVA¿, conforme melhor será a análise no voto.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 22/02/2017 a vítima RÔMULO, enquanto adentrava em sua residência, foi abordada pelo denunciado MARCO ANTÔNIO e o menor
MARCIO FELIPE REIS DA SILVA
, que utilizaram arma de fogo e grave ameaça para subtrair o seu veículo Voyage vermelho. O referido veículo foi vendido pelo denunciado MARCO ANTÔNIO ao denunciado LUIS PAULO, o qual era o responsável pela direção do veículo no dia 25/02/2017, quando abordado pela autoridade policial. (...)¿
- fl. 88.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 30-34 do IPL apenso e fls. 14 e 73 dos autos.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, insuficiência de provas, pedindo absolvição na forma do artigo 386, VII do CPP.

Ultrapassada a tese absolutória, impugna a dosimetria da pena, rechaçando as circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis, pedindo a pena-base no mínimo legal e o regime de cumprimento inicial semiaberto para, ao final, requerer o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 93-96/v.

Contrarrazões às fls. 104-106 pugnam pela improcedência do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposta por MARCO ANTÔNIO MONTE DA SILVA.

De início, ressalvo que na parte dispositiva da sentença apelada - fls. 90/v - o nome digitado como se fosse do réu foi ¿MARCELO VICTOR GOMES FERREIRA¿, embora o relatório, a fundamentação, caracterização do crime consumado e o reconhecimento das causas de aumento de pena, configurados nos autos, declinem corretamente o nome do réu ¿MARCO ANTÔNIO MONTE DA SILVA¿, demonstrando que não há prejuízo às partes, até porque ocorreu meramente um erro material no dispositivo que agora CORRIJO DE OFÍCIO como sendo o nome de
¿
MARCO ANTÔNIO MONTE DA SILVA¿.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIME. DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ACESSÓRIO DE USO RESTRITO (...)
AVENTADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROS CONTIDOS NO DISPOSITIVO. INACOLHIMENTO. ERROS MERAMENTE MATERIAIS. RECONHECIMENTO. DE OFÍCIO, DETERMINADA A CORREÇÃO DO NOME DO RÉU (ERRO MATERIAL) E A DESCONSIDERAÇÃO DO TRECHO DESCONEXO COM O CONTIDO NOS AUTOS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE DISPARO DE ARMA Apelação Crime n.º 0001789-71.2015.8.16.0136 DE FOGO PELA NÃO ADEQUAÇÃO DO FATO À NORMA. DESCABIMENTO. DISPAROS OCORRIDOS EM LOCAL HABITADO E PRÓXIMO À RODOVIA. ARGUMENTAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03 PELA AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE PRESTABILIDADE DOS ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. RECURSO DESPROVIDO, E, DE OFÍCIO, APLICAR A CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS, RECONHECER E CORRIGIR O ERRO MATERIAL CONTIDO NO NOME DO RÉU, E, AINDA, DESCONSIDERAR TRECHO DESCONEXO DA SENTENÇA. 1.
Os erros encontrados no dispositivo da sentença não causaram prejuízo ao réu e, assim, não há razão para se reconhecer a nulidade absoluta ou relativa da decisão.

Omissis.
(TJPR - 2ª C.Criminal - 0001789-71.2015.8.16.0136 - Pitanga - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 26.07.2018
). Grifo.

EM ANÁLISE:

O apelante alega insuficiência de provas e pede absolvição, o que não vejo prosperar, senão vejamos:

Dos Fatos
:

¿(...) no dia 22/02/2017 a vítima RÔMULO, enquanto adentrava em sua residência, foi abordada pelo denunciado MARCO ANTÔNIO e o menor MARCIO FELIPE REIS DA SILVA, que utilizaram arma de fogo e grave ameaça para subtrair o seu veículo Voyage vermelho. O referido veículo foi vendido pelo denunciado MARCO ANTÔNIO ao denunciado LUIS PAULO, o qual era o responsável pela direção do veículo no dia 25/02/2017, quando abordado pela autoridade policial. (...)¿
- fl. 88.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 30-34 do IPL apenso e fl. 34 dos autos.

Das Oitivas colhidas nos autos:

ROMULO SANTANA MARTINS - fl. 126/Mídia (quase inaudível): ¿
... que no dia dos fatos, o depoente foi deixar uns amigos na casa deles... que quando o depoente retornou, há um quarteirão da sua residência, ele estacionou o carro em um Posto de Gasolina, saiu e deu a volta, quando parou um carro preto atrás do seu e saiu dois de dentro do carro
... que o acusado chegou com uma arma de fogo apontando para o depoente e lhe pediu a chave do seu carro e então o depoente disse: ¿Ei rapaz te acalma!¿... que então o outro lá mandou o acusado dar um tiro no depoente... que então o depoente jogou a chave e se afastou... que pegaram a chave, entraram no carro do depoente e foram embora... que um deles tinha o aspecto, a aparência de adolescente... que foi o mais novo que deu a ordem para o mais velho atirar... que o depoente guarda bem a lembrança do rosto deles... que nesse dia o depoente tinha documentos dentro do carro, do aluguel da casa, certidão de casamento, certidão de nascimento da filha... que somente foi recuperado o veículo, e danificado... que para o conserto o depoente gastou mais de R$13.000,00 (treze mil reais)
... que o acusado foi preso e
o depoente o reconheceu na delegacia como sendo a mesma pessoa que lhe assaltou
... que os assaltantes ficaram com o veículo do depoente uns três dias antes de ser recuperado...¿.
Sublinhado.

Na forma do art. 226, incisos I e II do CPP, em audiência (no juízo), a vítima fez o reconhecimento do apelante, como sendo a pessoa que empunhou a arma de fogo e lhe assaltou. (fl. 73).

As palavras da vítima não destoam das declarações dos Policiais Militares ouvidos em juízo, EDER RICARDO ARAUJO DE LIMA e IVANALDO SOUZA PAES, de que realmente o seu veículo fora roubado; pois, as testemunhas declararam que estavam em ronda quando perceberam um veículo suspeito, então deram ordem de parada para o carro, pois perceberam que o motorista não sabia passar a marcha, momento em que o veículo empreendeu fuga e os policiais, ligaram a sirene e iniciaram a perseguição.

Durante a perseguição, as testemunhas declararam que o veículo colidiu e as pessoas que estavam no veículo foram detidas e levadas à delegacia, quando souberam na delegacia que o veículo era roubado. (fl. 126/Mídia quase inaudível).

O apelante, embora tenha negado o crime, admitiu que estava no veículo quando ele colidiu com uma árvore e com o réu estavam os seus comparsas, momento em que todos foram detidos pelos policiais; no entanto, ao localizarem o proprietário do veículo roubado, o ofendido RÔMULO, sem titubear, reconheceu o recorrente como o assaltante que lhe apontou a arma de fogo para intimidar e subtraiu o veículo.

A respeito da matéria em relação à relevância das palavras da vítima, o precedente:
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não há hipótese para acolher uma insuficiência de provas, restando plenamente comprovada a responsabilidade penal do recorrente.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante impugna a dosimetria da pena, rechaçando as circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis, pedindo a pena-base no mínimo legal e o regime de cumprimento inicial semiaberto.

Antecipo-me em dizer que, neste ponto, assiste parcial razão à defesa.

A sentença assim dosou a pena para o recorrente:

¿COM RELAÇÃO AO/S CRIME/S DE ROUBO (§)
1ª FASE (§) Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: (§) 1. A
culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo. (§)
2. Os
antecedentes criminais

tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu é tecnicamente primário. (§)
3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos nos autos em seu desfavor. (§)
4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar. (§)
5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal -
¿lucro fácil¿
. (§) 6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No presente caso, é de se valorar negativamente o fato de o acusado, na companhia de LUIS PAULO e terceiro, terem fugido da abordagem policial, com o veículo em alta velocidade, colocando terceiros em risco, tanto que acabaram por chocar o veículo numa árvore. (§)
7. As
consequências do crime
,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,

foram os inerentes ao tipo penal.
É de se valorar negativamente o fato de que o veículo da vítima foi abalroado depois do crime, tendo lhe causado extenso dano financeiro (aproximadamente R$ 13.000,00), o qual foi periciado (laudo de fl. 14). (§)
8. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o cometimento do crime.
Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿. (§) Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu,
duas delas negativas (circunstâncias e consequências),
fixo a pena-base em 5 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 98 DIAS-MULTA. (§) 2ª FASE (§) Não há circunstâncias agravantes. Há, porém, uma circunstância atenuante. Reduzo a pena em 11 MESES E 16 DIAS-MULTA pelo fato de o denunciado na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 65, inciso I, do CPB, passando a pena intermediária a constar como

4

ANOS E 7 MESES DE RECLUSÃO E 82 DIAS-MULTA. (§) 3ª FASE (§) Presente duas causas de aumento - concurso de pessoas e emprego de arma - dispostas no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/3, e fixo a pena definitiva em
6
ANOS, 1

M
ÊS E 10 DIAS DE RECLUS¿O E 109 DIAS-MULTA.
(§) Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário. (§)
REGIME INICIAL (§)
O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais do crime de roubo (art. 59 do CP) não lhe foram favoráveis, como especificado alhures. (...)¿.
(fls. 91/v).

A pena cominada ao crime de roubo é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Pelas duas únicas vetoriais desfavoráveis que foram as circunstâncias e consequências do crime, a pena-base foi fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.

No entanto, forçoso é afastar as ¿circunstâncias do crime¿ como desfavoráveis. Ressalta-se que aqui, o crime é de roubo majorado e são as circunstâncias pelas quais ele ocorreu é que devem ser consideradas.

A sentença fundamentou-se nas circunstâncias em que foram detidos os assaltantes e apreendido o veículo subtraído, três dias depois do roubo, pois assim foi analisado:

¿6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No presente caso, é de se valorar negativamente o fato de o acusado, na companhia de LUIS PAULO e terceiro, terem fugido da abordagem policial, com o veículo em alta velocidade, colocando terceiros em risco, tanto que acabaram por chocar o veículo numa árvore.¿

Estas não são as circunstâncias do crime de roubo, inclusive o delito ocorreu em 22.02.2017 e esta ocorrência da detenção dos réus e apreensão do veículo, após colisão com a árvore, foi no dia 25.02.2017. Não há valoração das circunstâncias do crime de roubo nos autos para servir à majoração da reprimenda nesta fase e, no caso concreto, não vislumbro que as circunstâncias do crime de roubo tenham extrapolado o tipo penal.

Afastando as ¿circunstâncias do crime¿ como desfavoráveis, as consequências realmente merecem manter-se negativadas, diante do prejuízo da vítima de mais de R$13.000,00 (treze mil reais), pois o Superior Tribunal de Justiça orienta que se o prejuízo da vítima for considerável, relevante em termos de ultrapassar o que se tem como razoável, deve ser majorada a pena-base por este vetor.

No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO À VÍTIMA.
AGÊNCIA DOS CORREIOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos. 2. A instância ordinária considerou as
consequências do delito como negativas, as quais mostraram-se exacerbadas para o tipo penal previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal - CP, uma vez comprovado o prejuízo material de mais de R$10.000,00 (dez mil reais). O fundamento para aumentar a pena-base é respaldado pela jurisprudência desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1678063/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019). Destaque.

Com isso, restando apenas as consequências do crime como desfavoráveis, a pena-base fixa-se em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Os dias-multa devem guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

Eis a orientação:
(...) 2. "O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)." (REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1821536/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Na segunda fase, pela atenuante da menoridade, a pena intermediária foi reduzida na sentença em 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, e com o redimensionamento da pena-base, passa a ser agora de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, a sanção foi majorada em 1/3 (um terço) pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, de modo que a pena definitivamente fica fixada em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sem prejuízo da detração.

Não vislumbro motivo para um regime de cumprimento da pena mais gravoso, de modo que fixo o
regime inicialmente semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, alínea
b
do CP,
devendo ser imediatamente readequado ao regime pelo qual está sendo condenado
.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome do réu MARCO ANTONIO MONTE DA SILVA no rol dos culpados
¿ (fl. 92), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMarcoMonte